Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROPORCIONALIDADE DE MULTA APLICADA. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entendimento da embargante a decisão restou omissa quanto à análise da proporcionalidade da multa a ela aplicada pela embargada. Acrescenta que o aumento de combustíveis que praticou tem fundamentação fática, pois à época (2019) as empresas do ramo foram extremamente afetadas por crises financeiras e, assim, a elevação dos preços atingiu o consumidor final.
3. Cabe ao Poder Judiciário a verificação da legalidade do ato administrativo. Não cabe, porém, a análise do mérito da medida administrativa adotada, incluída a proporcionalidade do valor da multa aplicada ao embargante quando todos os trâmites administrativos previstos na legislação vigente foram observados.
4. O decisum atacado, de forma fundamentada e clara, enfrenta a tese quanto ao não cabimento da alteração da multa aplicada.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação da decisão à tese da embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.